Tribunal: STF
Processo: Rcl 56730
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 600 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, em 3.11.2022, contra acórdão prolatado pela Terceira Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Recurso Inominado n. 0306900-45.2016.8.24.0090/SC, pelo qual teriam sido descumpridos os Temas 600 e 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    O caso



    2. Em 17.7.2016, Osmar Marciano ajuizou ação declaratória de direito, com requerimento de tutela provisória de urgência, contra o Estado de Santa Catarina e o Instituto de Previdência de Santa Catarina, com o objetivo de determinar “o Estado de Santa Catarina e o IPREV, a averbar definitivamente na ficha funcional do Autor o tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres, no período de 10/12/1990 até a 17/07/2016, bem como enquanto perdurarem as condições de trabalho insalubres, com o acréscimo de 40%, conforme a legislação previdenciária vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria, para fins de contagem de tempo para aposentadoria e concessão de abono de permanência, desconsiderado o tempo insalubre trabalhado sob a égide do período celetista, se, porventura, já averbado” (fls. 19-20, doc. 2).



    Em 1º.8.2018, o juízo da comarca da Capital do Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Catarina julgou parcialmente procedente os pedidos “a fim de reconhecer o direito da parte requerente à averbação definitiva na sua ficha funcional do tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres (desde 10/12/1990 até 27/07/2016, ou enquanto perdurarem as condições insalubres), com o acréscimo de 40%, para todos os efeitos legais, concedendo, inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela quanto a esse pedido” (fl. 9, doc. 3). 



    Contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina interpôs recurso inominado, desprovido pela Terceira Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO IPREV E ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DA PROVA ALMEJADA PELA PARTE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORA QUE LABOROU EM FUNDAÇÃO HOSPITALAR, RECEBENDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESDE O ANO DE 1990. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE QUE É RESPALDADA POR DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE EMPREGADOR. PROVA SUFICIENTE DA EXPOSIÇÃO REGULAR A AGENTES NOCIVOS. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO QUE DECORRE DIRETAMENTE DA PRERROGATIVA À APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, DA CF). ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA EC N. 47/2005 ANTE A CONTAGEM DO TEMPO AVERBADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 2, doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 7).



    Contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alegou que “o revogado inciso III do parágrafo 4 do artigo 40, e, agora, o novel paragrafo 4º C do artigo 40 da Constituição Federal, são normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, necessitam da existência de uma lei para mediar a sua aplicação. Não possuem aplicação direta e imediata” (fl. 9, doc. 8).



    O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (doc. 5).



    Contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina e o Instituto de Previdência de Santa Catarina interpuseram agravo interno, desprovido pela Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DO RECORRENTE QUE DEMANDARIA REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, O QUE ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. 5).



    3. O reclamante alega que, “nos termos do art. 988, II, do CPC, é cabível reclamação para ‘garantir aautoridade das decisões do tribunal’. Portanto, evidente o cabimento da presente reclamação proposta com intuito dese garantir a autoridade da tese firmada por esta Corte Suprema na Súmula Vinculante 37 e do Tema 600 de repercussão geral” (fl. 3, doc. 1).



    Pontua que “a Turma Recursal local, desprezando o LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) realizado em face da parte autora, juntado aos autos, que apontou que esta nunca esteve exposta a agentes insalubres, reconheceu a conversão do tempo especial em comum para aposentadoria no serviço público que decorre diretamente da prerrogativa aaposentadoria especial. Há violação do Tema 942/STF” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “no presente caso, não restou comprovada a condição especial a que estaria sujeita a parte autora sendo certo que a comprovação de tal condição não pode, jamais, ser presumida, mesmo que o servidor perceba adicional de insalubridade. Pelo contrário, se se aplica, ao segurado do RPPS, a legislação aplicável ao segurado do RGPS, para a conversão do tempo especial em comum, mister seja aplicável o mesmo regramento para a comprovação dessas condições, sob pena de malferir o princípio da isonomia, disposto no artigo 5º, da Constituição Federal” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “o Laudo Técnico de Condições Ambientais afasta o exercício de labor em condições especiais passível de aposentadoria especial. A decisão reclamada desprezou o Laudo Técnico de Condições Ambientais e, apenas com base na percepção de adicional de insalubridade reconheceu o direito à contagem de tempo especial. Tal entendimento afronta o próprio tema 942, da repercussão geral, do STF, que aplica ao caso o regramento aplicável aos segurados do RGPS, para os quais a comprovação dá-se por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “liminarmente a suspensão da decisão reclamada (acórdão proferido pela Terceira Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Recurso Inominado n. 0306900-45.2016.8.24.0090/SC), no que se refere ao período compreendido entre 10/12/1997a 27/07/2016 , até o julgamento final da reclamação” (fl. 5, doc. 1).



    Pede, “ao fim, a procedência desta reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de julgar improcedente o pedido formulado nos autos originários” (fl. 5, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso do reclamante, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina teria descumprido os Temas 600 e 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrado teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 710.293, paradigma do Tema 600 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República". 



    É a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB” (DJe 24.9.2020).



    9. Na espécie em exame, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina assentou que o interessado teria comprovado o exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem sua saúde, aos seguintes fundamentos:



    “Os documentos acostados aos autos demonstram que a parte requerente tem se sujeitado à exposição de agentes nocivos à sua saúde, tanto que recebe adicional de insalubridade desde 1990 (fls. 44-137).



    Neste ponto, impende destacar que a caracterização da insalubridade das atividades exercidas prescinde da apresentação de certidão emitida pelo INSS, sendo suficiente a informação prestada pelo próprio empregador (Precedente: AgRg no Ag 872.325, rel. Mina. Laurita Vaz). (...)



    No caso em exame, é noticiado pelo próprio ente empregador que a parte autora exerceu as funções de técnico em atividades administrativas, ficando exposta a agentes nocivos à saúde de modo habitual e permanente (fl. 155).



    Tais informações, ao contrário do que sustenta a parte ré, têm força probante, sendo suficientes para caracterizar a natureza insalubre das atividades exercidas pela parte demandante. (...)



    Assim, caracterizada a prestação de serviço em condições prejudiciais à saúde do servidor, cumpre definir qual a norma aplicável dentre os diversos diplomas legais que sucessivamente vem regulando a matéria. (...)



    Disso decorre a aplicação do disposto no Decreto n. 72.771/73, substituído posteriormente pelos Decretos n. 77.077/76, n. 83.080/79, n. 89.312/84, os quais previam a Aposentadoria Especial pelo exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas.



    Por outro lado, a forma de transmutar o tempo de serviço deve considerar a legislação vigente na data da conversão do tempo especial em comum.



    Isso porque a previsão contida no §2º do artigo 70 do Decreto 3.048/1999 - Regulamento da Previdência -, após a modificação introduzida pelo Decreto 4.827, de 3 de Setembro 2003, disciplina que as regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, in verbis:



    ‘§ 2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.’ (incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003).



    A matéria foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.151.363/MG, assentando-se ali que deve ser observado o regramento da época do trabalho para a prova da exposição aos agentes agressivos à saúde; porém, no que se refere ao cálculo, deve ser observado o Decreto n. 4.827/2003, que, ao incluir o § 2º no art. 70 do Decreto n. 3.048/99, estendeu ao trabalho desempenhado em qualquer período a mesma regra de conversão (...)



    Por conseguinte, o servidor que trabalhou em condições prejudiciais à sua saúde tem o direito à contagem do tempo de serviço correspondente para fins previdenciários, observadas as normas vigentes à época do labor para a caracterização da insalubridade, acrescidos de 40%, se homem, ou 20%, se mulher, nos termos do Decreto n. 4.827/2003, que incluiu o § 2º no art. 70 do Decreto n. 3.048/99, independente da data em que foi prestado o serviço.



    A despeito do laudo de insalubridade juntado pelo Estado de Santa Catarina às fls. 349-353, insta consignar que se trata de documento lavrado unilateralmente, insuficiente para derruir a conclusão pela insalubridade do labor exercido pela parte autora, com o pagamento, durante longo lapso temporal, de adicional pertinente.



    Portanto, aplicável à hipótese as regras dos arts. 57-58 da Lei 8213/91” (fls. 3-8, doc. 3).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942), o que demonstra o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    10. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Essa Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal versa sobre a proibição de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Na espécie, pelo ato reclamado, reconheceu-se ao interessado direito à “averbação definitiva na sua ficha funcional do tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres (desde 10/12/1990 até 27/07/2016, ou enquanto perdurarem as condições insalubres), com o acréscimo de 40%, para todos os efeitos legais” (fl. 9, doc. 3), com base nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991. 



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    11. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora